Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708715-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIANE DOS SANTOS AZEVEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA Trata-se de pedido de sequestro de verba pública (R$ 3.846,48) formulado pela autora/apelada em razão do não fornecimento de medicamentos de que ela necessita para conter suas crises epiléticas diárias, conforme determinado em decisão antecipatória de tutela confirmada por sentença, in verbis: “(...) Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a antecipação de tutela (ID 43255565) e condenar o réu a fornecer à autora os medicamentos Clobazam, Vigabatrina e Levetiracetam, nos termos da prescrição médica, e de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ocorre que o d. Juízo a quo já havia indeferido o pedido de sequestro anteriormente formulado ao fundamento de que o feito se encontrava sentenciado e que, portanto, deveria ser proposto cumprimento provisório de sentença (ID 13072720), tendo a Defensoria Pública se comprometido a fazê-lo (ID 13072725), não havendo, todavia, notícia de que tenha assim procedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de sequestro. SÉRGIO ROCHA Desembargador